Tribunal: TJES
Processo: 5003307-25.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003307-25.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MIRIAN FRANCISCA NASCIMENTO DA GLORIA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003307-25.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: MIRIAN FRANCISCA NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MIRIAN FRANCISCA NASCIMENTO SILVA
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. Alega a autora, em síntese, que em meados de 2021 recebeu um contato da preposta do banco requerido, que afirmou ser funcionária da Caixa Econômica Federal e lhe ofereceu um empréstimo bancário. Alega que não desconfiou que a pessoa com quem conversava era uma funcionária do requerido e, no decorrer da conversa, após todo o procedimento de envio de documentos, a funcionária informou que a CEF não estava conseguindo realizar a transferência do valor do empréstimo para os clientes, sendo necessário que a requerente fizesse a abertura de conta no BANCO C6 CONSIGNADO S.A. para recebimento dos valores. Afirma que assim procedeu e que o contrato pactuado foi que receberia R$ 12.000,00 e seriam descontadas 48 parcelas de R$ 311,16 de seu benefício previdenciário, com juros de 1% ao mês, sendo pago ao final R$ 14.934,68. Afirma que o contrato somente lhe foi encaminhado 15 dias após o depósito da quantia e que meses após, recebeu outro contrato com numeração e disposições diversas daquelas acordadas. Que nesse segundo contrato enviado, de n. 010110675835, o qual alega não ter consentido ou assinado, há a previsão de liberação do valor de R$ 12.000,00 reais a ser pago em 84 parcelas de R$ 311,16 com taxa de juros de 1,80 % ao mês e 23,87% ao ano, sendo pago ao final a quantia de R$ 26.137,44. Requereu a declaração de nulidade do segundo contrato, bem como que o requerido fosse compelido a cumprir com a oferta da cédula de crédito bancário nº 010111107523 averbando referido contrato junto ao INSS e, por fim, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7268734), o requerido alegou a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais indenizáveis. Pleiteou pela improcedência da pretensão autoral.

A sentença (ID. 7268759) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1 –
DECLARAR
a nulidade do contrato de n. 010110675835 e reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como determinar que a requerida cesse os descontos no benefício do requerente relativos ao referido contrato;

2 –
DETERMINAR,
nos moldes do art. 35, inciso I, do CDC, que a requerida mantenha a contratação havida entre as partes sob o n. 010111107523, em que constam as 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 311,16 (trezentos e onze reais e dezesseis centavos) com taxa de juros de 1% ao mês e 12% ao ano, sendo pago ao final a quantia de R$ 14.934,68 (quatorze mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme contrato de ID. 21567710,sob pena de multa a ser aplicada em sede de cumprimento de sentença.

3 –
CONDENAR
a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Tendo em vista o recebimento incontroverso do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pela autora e sua intenção em permanecer na contratação primitiva,
AUTORIZO
que a ré insira a contratação n. 010111107523 no benefício da requerente, sendo computados todos os valores já descontadas do benefício da demandante.

JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão de indenização pelo desvio produtivo do consumidor.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7268761). Aduz a inexistência de ato ilícito, e a ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais e seja determinada a compensação de valores.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 7268768), reiterando os argumentos da exordial, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“De análise das alegações autorais e dos documentos trazidos aos autos, tenho que
a demandante se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório para confirmar que o que restou pactuado com a ré foi o contrato n. 010111107523
, acostado no ID. 21567710.

A requerida, por sua vez, conquanto afirme que a contratação se deu de forma regular, não trouxe nenhuma prova de que a requerente tivesse aderido ao contrato que reputa como válido, qual seja, o de n. 010110675835.

Em que pese tenha apresentado os documentos de ID. 24297843, tenho que
a selfie trazida aos autos e os registros de conversas de WhatsApp transcritos pela própria demandada, de forma unilateral e sujeitos à alteração (sem captura de tela), são elementos insuficientes para confirmar a contratação nos moldes alegados.

Conquanto a requerida tenha apresentado algumas capturas de tela de uma conversa de WhatsApp no corpo de sua contestação (ID. 24297840 – pág. 03/04), não há nenhuma informação de data ou de confirmação de que tais trocas de mensagens foram realizadas com a demandante (sequer é apresentado o número do destinatário).”

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da recorrida, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, quanto ao contrato de nº 010110675835.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, não há que se falar em compensação de valores, uma vez que o juízo de origem determinou a manutenção do contrato de nº 010111107523, esclarecendo que:

Tendo em vista o recebimento incontroverso do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pela autora e sua intenção em permanecer na contratação primitiva,
AUTORIZO
que a ré insira a contratação n. 010111107523 no benefício da requerente, sendo computados todos os valores já descontadas do benefício da demandante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)